Tribunal: TJES
Processo: 5014295-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Juros
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE VALORES ESTRANHOS À CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade por preclusão. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à violação ao princípio da adstrição ao título executivo, insurgindo-se contra a inclusão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativos à "entrada" do veículo nos cálculos de restituição de saldo remanescente em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fidelidade da execução ao título judicial constitui matéria de ordem pública imune à preclusão quando o ponto específico ainda não foi objeto de decisão anterior; e (ii) determinar se o valor pago a título de entrada ao antigo proprietário do bem deve compor o cálculo de restituição ao devedor fiduciante no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A observância da fidelidade ao título executivo judicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão temporal ou consumativa se a questão específica não foi decidida anteriormente.

4. A execução de valores não abrangidos pelo título executivo judicial consubstancia execução desprovida de título, sendo nula na extensão do excesso apurado.

5. O valor de "entrada" pago pelo devedor diretamente ao antigo proprietário do veículo não integra o financiamento bancário nem consta do comando condenatório transitado em julgado, o qual se limitou à restituição de saldo remanescente da alienação e de valores de purgação da mora.

6. A existência de erro de cálculo que inclui rubrica estranha à condenação exige o saneamento da omissão e a adequação imediata do valor exequendo aos limites da coisa julgada, mediante atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014295-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BAIER MERLO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)